Tribunal: TJDFT
Processo: 0752021-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ADOLESCENTE. REALIZAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida nos autos no 0706224-33.2022.8.07.0013, no qual o juízo 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, ao receber a representação do MP em desfavor do menor Y.C.S, suprimiu uma das duas audiências estabelecidas no procedimento dos artigos 184 e 186 do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando a designação de audiência una.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 127.900/AM, decidiu que a norma do art. 400 do Código de Processo Penal prevalece sobre todos os procedimentos criminais, mesmo aqueles regidos por legislação especial.
3. Dessa forma, o menor alvo de representação por ato infracional também tem o direito de ter seu interrogatório como o último ato da instrução processual. Logo, é vedado o interrogatório do menor infrator como primeiro ato da instrução processual. Todavia, tal conclusão não importa suprimir a audiência de apresentação, prevista no art. 184 do ECA, momento de fundamental importância para o juiz aferir as características da personalidade do adolescente, sua situação familiar e social, a extensão e a gravidade do ato infracional praticado.

4. Portanto, observa-se que a alteração jurisprudencial preservou a audiência inicial de apresentação, garantindo, porém, o direito do adolescente de ser interrogado ao final da instrução como forma de efetivar o princípio da ampla e defesa e do contraditório.

5. Recurso conhecido e provido.